Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo Interno n. 1010375-36.2018.8.11.0000
Agravantes: Maria de Fátima Azoia Pinoti e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se no ID n. 50449980, que Maria de Fátima Azoia Pinoti, Fama Serviços Administrativos Ltda EPP e Mauro Augusto Laurindo da Silva interpuseram Agravo Interno em face do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração constante do ID n. 49127549, que, à unanimidade, os rejeitou, por inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.023 do CPC.
Antes de proceder à análise do recurso, determinei a intimação dos Agravantes para que se manifestassem sobre o cabimento de Agravo Interno em face de decisão colegiada (art. 1.021, caput, do CPC/2015).
Ato contínuo, os Agravantes postularam no ID n. 74616482 a desistência do presente Agravo Interno.
Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o pleito de desistência recursal formulado pelos Agravantes no ID n. 74616482, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.
Após, sendo certificado o trânsito em julgado do acórdão dos Embargos de Declaração constante do ID n. 49127549, arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora